Tribunal: TJDFT
Processo: 0743598-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA DE FATURAMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INTEMPESTIVIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA. DISCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. BENS DE BAIXA LIQUIDEZ E DIFÍCIL ALIENAÇÃO.

1. A anterior interposição de agravo de instrumento contra a decisão que decretou a penhora, não conhecido por caracterizar supressão de instância, não atrai a preclusão consumativa de modo a obstar a que a impugnação à penhora seja regularmente apresentada perante o Juízo a quo, desde que preenchidos os demais requisitos próprios.

2. Não obstante, sendo intempestiva a impugnação, esta não pode ser conhecida, ante a preclusão temporal.

3. Sendo igualmente intempestivo o pedido de substituição da penhora e não apresentando a recorrente argumentos suficientes para se contrapor à decisão agravada, que acolheu as razões da recusa manifestada pelo exequente, por se tratar de bens de baixa liquidez e difícil alienação, rejeita-se a pretendida substituição.

4. Agravo de instrumento não provido.